Tribunal: STF
Processo: RE 206461
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Benefício
previdenciário. Constituição. Art. 58 do ADCT. 4. Quanto à
compreensão do art. 58 do ADCT, de referência aos benefícios
previdenciários posteriores à Constituição, não foi acolhida pelo
Plenário, ao restringir seu âmbito aos benefícios de prestação
continuada  à data da promulgação da Constituição de 1988, na linha
do acórdão da Primeira Turma do RE 148.551-5. 5. Benefício concedido
após 5.10.1988. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido.